Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704225-53.2019.8.07.0012 AGRAVANTE: DJANGO TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: MYRELLA KAROLYNE PEREIRA DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Django Travassos de Oliveira EIRELI - EPP em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 24958926, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE n. 835.833 – Tema n. 800). Ante o exposto, resta PREJUDICADO o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF